Tribunal: TJDFT
Processo: 0758559-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROMOCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ATIVAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA E EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CABIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de dívida, repetição de indébito e de indenização, por dano moral. Alega a autora que a empresa lhe cobrou por serviço adicional não contratado, referente à promoção “TIM PRÉ TOP: RENOVAÇÃO”, com desconto direto no saldo de crédito do seu plano pré-pago, nos meses de junho/julho e agosto de 2019, resultando no valor indevido de R$ 214,30. Requer a reforma da sentença.
2. O consumidor tem o direito de obter informações claras e adequadas sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, nos termos art. 6o, III, do CDC. Por outro lado, a Resolução ANATEL n. 632/2014, em seu art. 64, caput, e parágrafo único, dispõem que a cobrança de qualquer valor devido que não decorra da prestação de serviços de telecomunicações depende de prévia e expressa autorização do Consumidor, cabendo à Prestadora responsável pela emissão do documento de cobrança ou pelo abatimento dos créditos o ônus da prova da autorização emitida pelo Consumidor.
3. No caso, a autora/recorrente nega a existência da contratação da promoção “TIM PRÉ TOP: RENOVAÇÃO”, não se podendo dela exigir prova de fato negativo (prova diabólica), razão pela qual esta compete apenas à ré/recorrida, qual seja, de que houve a contratação do serviço adicional de telefonia, que daria, assim, suporte às cobranças, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC). Ressalte-se que a tela sistêmica interna, colacionada na contestação, informa apenas que a promoção fora ativada em 26/06/2019, mas não a comprovação de que decorreu da manifestação da vontade da recorrente em contratar o serviço.
4. Ademais, constata-se do Relatório Detalhado de ID 50526917, que dois dias depois da suposta contratação (28/06/2019), a própria recorrida cancelou o serviço, ratificando no dia seguinte; e, mesmo assim, realizou a cobrança indevida, por três meses seguidos, de serviço não usufruído pelo consumidor, a evidenciar a falha na prestação dos serviços. Cabe destacar que a concessão de um crédito de R$ 50,00 nas duas linhas da recorrente, ainda que por liberalidade, bem como a confirmação, mais uma vez, do anterior cancelamento da promoção, em resposta à abertura de protocolos de reclamação (ID 17464677 – p. 9), só reforça a existência da prestação do serviço defeituoso da recorrida, na hipótese em análise.
5. Portanto, uma vez ilegítimas as cobranças perpetradas e não demonstrada qualquer hipótese de engano justificável, mostra-se pertinente a declaração de inexistência da dívida e a repetição do indébito à consumidora, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso (CDC, art. 42, parágrafo único).
6. Outrossim, sem demonstração de inscrição indevida ou de outro fato que importe violação dos direitos da personalidade da recorrente, a mera cobrança indevida por serviços telefônicos não contratados não constitui fundamento suficiente para indenização por dano moral. No caso, a reparação se limita ao prejuízo material, que ora se reconhece. Precedente nesta turma (Acórdão n.1101935, 07041451420188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, apenas para declarar a inexistência do débito, no valor de R$ 214,30, bem como condenar à recorrida na repetição do indébito, na quantia de R$ 428,60, já com a dobra legal, atualizada desde o desembolso dos valores (desconto direto nos créditos da autora), e acrescidos de juros de mora, a partir da citação. Sem custas e honorários, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.